Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001807-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.
AGRAVADO(S):
ORAIDE JACKELINE PRATES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1017255-04.2019.8.11.0002, proposta por ORAIDE JACKELINE PRATES que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que as agravantes “paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação”.
Discorrem as agravantes que a ação de origem versa sobre suposto vício construtivo no empreendimento residencial Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grande/MT.
Defendem que a agravada imputa às agravantes, sem qualquer lastro probatório a causa e responsabilidade pelas anomalias no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo da residência.
Dizem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.
Ressaltam que promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.
Aduzem, ainda, que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não forma atingidas.
Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.
Anotam que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem, evitando-se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.
Afirmam que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 4), as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.
Asseguram que referidas ampliações afetaram casas vizinhas, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.
Consignam que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.
Assinalam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo, como entendeu o juízo a quo.
Registram que está aparente a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, bem como que esta irreversibilidade trará danos patrimoniais irreparáveis às agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.
Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar desde logo, o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) até julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente até a finalização da fase instrutória nos autos de origem.
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ressai dos autos que a parte agravada ajuizou a ação de origem com o fim de obter decisão judicial para compelir as agravantes a pagar as despesas decorrentes do aluguel de outro imóvel similar ao seu, em virtude da interdição por risco de desmoronamento, promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
A decisão recorrida foi justamente nesse sentido, ou seja, deferiu a tutela de urgência pretendida. Com o presente recurso, de início, as agravantes visam a concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Isso porque, a um primeiro olhar, não é possível vislumbrar nas pretensões das agravantes a verossimilhança do direito invocado, posto que os 03 (três) laudos técnicos apresentados nos Ids. 33132489 (fls. 58 e sgts.) e 33132491 (fls. 01/117), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra.
Portanto, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de deixar à mostra que o imóvel sub judice apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação. Neste viés, levando em consideração que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, devem custear despesas com aluguel de outro imóvel à agravada, em razão de falhas na construção do condomínio residencial, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que tange ao direito de moradia.
Por outro lado, não vislumbro nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação, as agravantes não demonstraram que a agravada, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora